Tribunal: CARF
Processo: 10640.721411/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721411/2011-11
RESOLUÇÃO
1001-000.869 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREALISTA PEREIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 12-98.820, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Juiz de Fora- MG lavrou o Auto de Infração em face da Contribuinte (e- fls.
8/14) no dia 06/abril/2011, cujo teor segue abaixo em síntese:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.869 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721411/2011-11
2
“(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA (ART. 18 DA LEI N° 10.833/03)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em declaração
prestada, conforme descrito no DESPACHO DECISÓRIO proferido no Processo n°
10768.004135/2010-14, pela SAORT. A multa de 75% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado na DCOMP está sendo lançada neste Auto, em
atendimento ao MPF n° 06.1.04.00-2011-00151-0, e a sua apuração encontra-se
abaixo.
DEMONSTRATIVO DA MULTA
N° DCOMP COMPENSAÇÃO EFETUADA MULTA 75%
02286.51759.060710.1.3.04-4641 742.906,30 557.179,72

Data Valor Multa Regulamentar
31/07/2010 R$ 557.179,72

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e
11.196/05 e pelo art. 18 da Lei n° 11.488, de 15 junho de 2007.
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO de Multa Regulamentar e/ou Multa e Juros
Isolados
Multa Regulamentar
Data de Referência Moeda Multa Devida
06/07/2010 R$ 557.179,72

DA IMPUGNAÇÃO

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.869 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721411/2011-11
3
Informou a Contribuinte que em momento algum autorizou o Pedido de
Compensação /PERDCOMP em papel Processo 10768.004135/2010-14 em seu nome, o qual foi
protocolado indevidamente na GRA PROTOCOLO GERAL — RJ.
Noticiou que a assinatura do sócio da empresa que consta no pedido não confere
com a que consta na carteira de Identidade), além do mais tal pedido, não foi reconhecida firma,
inclusive não existe procuração de nenhum dos sócios no processo comprovando sua autorização.
Ressaltou que no pedido em formulário da RFB, não constam especificados os
débitos que deveriam ser relacionados para quitação e que tal pedido não poderia ser aceito e
protocolado pelo agente recebedor da GRA PROTOCOLO GERAL — RJ, estando o formulário
incompleto e com erros.
Asseverou que tal ato seria impraticável pela empresa, uma vez que seus impostos
neste período estavam todos parcelados pelos benefícios da Lei 11.941/2009 (Refis), esperando
tão somente a sua consolidação, como pode ser comprovado com o pedido de inclusão via
internet em 17/11/2009 e sua confirmação 16/06/2010, conforme documentos extraídos do sítio
da RFB.
Aduziu que a Receita Federal do Brasil não deveria ter recepcionado o pedido de
compensação pelo fato de estarem seus impostos parcelados e que esta informação
obrigatoriamente deveria constar em seus registros de processamento de dados, acusando e
bloqueando qualquer pedido de compensação, a não ser, tão somente o pagamento de parcelas
devidas.
Defendeu que o auto de infração seja anulado por vício formal.
Pleiteou que seja conhecida a nulidade do auto de infração, bem como que sejam
acatados os argumentos formulados, para que seja reconhecida a improcedência da exigência
contida no auto de infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJO No. 12-98.820

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 49/56.
A DRF de Juiz de Fora- MG elaborou o Termo de Perempção, cujo teor segue abaixo
em síntese (e-fl. 62):
“Ref.: Termo de Perempção
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.869 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721411/2011-11
4
33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na
forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
(...)”.

A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cujo teor segue
em síntese abaixo (e-fls. 65/98):
“(...)
DA TEMPESTIVIDADE
A impugnante foi surpreendida com o ofício de cobrança n°
0.107/2018/RFB/ARF/UBÁ/MG e DARF recentemente recebido via postal A.R. em
12/11/2018 documento em anexo, este fato ocorreu antes de receber a
comunicação de decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) (F1s.49 a 56) a qual deveria ser encaminhada também da mesma
forma, além do mais não existe o Termo de Opção do DTE - Domicílio Tributário
Eletrônico demonstrado no processo administrativo.
Denota-se que a remessa da decisão da DRFJ-.RJ para a caixa postal não foi aberta
em nenhum momento, transcorreram os 15 dias para prazo de abertura por
decurso de prazo (Fls.61), senão vejamos:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10640.721411/2011-11
INTERESSADO: 04883814000172 - CEREALISTA PEREIRA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO - COMUNICADO
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa
Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal:20/08/2018 14:25:34
Data da ciência por decurso de prazo: 04/09/2018
Acórdão de Impugnação Darf Ciência - Outros - Acórdão de Impugnação
DATA DE EMISSÃO : 05/09/2018
Realizar Ciência / RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA TRIBARF-UBA-MG
MG UBA ARF
A impugnante jamais optou pelo DTE como domicílio tributário para fins de
recebimento de suas intimações e decisões na esfera Federal, o que
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.869 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721411/2011-11
5
evidentemente torna completamente nula sua intimação por esta via, e até então
foi sempre e invariavelmente notificado pela via postal, fato este que torna
referidas intimações manifestamente nulas, ensejando, pois, a nulidade de todos
os atos administrativos ocorridos.
A impugnante encontra amparo legal na decisão publicada em: 23/03/2018 -
Número processo: 5005566-23.2018.4.03.6100 - Classe: MANDADO DE
SEGURANÇA - Órgão julgador: 21a Vara Civel Federal de São Paulo - TRF3.
Neste sentido conclui-se que, como a RIM enviou o Ofício de Cobrança e DARF via
postal A.R, também deveria ter feito o mesmo com a decisão da DRFJ-RJ, e não via
caixa postal eletrônica como fez com esse ato a RFB afirmou que seus
comunicados e decisões são feitos via postal A.R. para o contribuinte e não pelo
DTE.
DOS FATOS e SUPORTE JURÍDICO
(...)
REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, requer-se:
a) Que seja reconhecida a tempestividade da presente impugnação;
b) Que seja reconhecida a nulidade do auto de infração em tela nos moldes do
Decreto n° 70.235 de 1972, eis que presentes os requisitos para a sua
admissibilidade e embasamento legal.
(...)”.
Em 07/abril/2025, a Contribuinte protocolizou aos autos o Parecer Técnico
Grafotécnico (e-fls. 98/127) objetivando comprovar que a assinatura em ficha não é do sócio
gerente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Da Tempestividade do Recurso Voluntário

Insta destacar, que foi encaminhada no dia 20 de agosto de 2018 para a Caixa
Postal da Contribuinte, a mensagem com o seguinte teor (e-fl. 60):
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.869 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721411/2011-11
6
“TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL -COMUNICADO
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 20/08/2018 14:25:34.
Acórdão de Impugnação
Darf
Ciência - Outros - Acórdão de Impugnação
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo,
o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
DATA DE EMISSÃO : 20/08/2018”.
No dia 05/09/2018 foi dada ciência por decurso de prazo, conforme o comunicado
abaixo transcrito (e-fl. 61):
“Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de
15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do
Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 20/08/2018 14:25:34
Data da ciência por decurso de prazo: 04/09/2018
Acórdão de Impugnação
Darf
Ciência - Outros - Acórdão de Impugnação
DATA DE EMISSÃO: 05/09/2018”.
Outrossim, como o destinatário não consultou a mensagem disponibilizada em sua
caixa postal, foi certificado no dia 05 de setembro de 2018 a ciência da intimação do referido
acórdão por decurso de prazo (e-fl. 61).
Posteriormente, a DRF de Juiz de Fora- MG elaborou o Termo de Perempção, cujo
teor segue abaixo em síntese (e-fl. 62):
“Ref.: Termo de Perempção
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na
forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
(...)”.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.869 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721411/2011-11
7
Em 03/dezembro/2018 a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando
preliminarmente que “foi surpreendida com o ofício de cobrança n°
0.107/2018/RFB/ARF/UBÁ/MG e DARF recentemente recebido via postal A.R. em 12/11/2018
documento em anexo, este fato ocorreu antes de receber a comunicação de decisão da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) (F1s.49 a 56) a qual deveria ser
encaminhada também da mesma forma”.
Asseverou que “não existe o Termo de Opção do DTE - Domicílio Tributário
Eletrônico demonstrado no processo administrativo.
Destacou que “a remessa da decisão da DRJ-RJ para a caixa postal não foi aberta em
nenhum momento, transcorreram os 15 dias para prazo de abertura por decurso de prazo”.
Pontuou que a empresa “jamais optou pelo DTE como domicílio tributário para fins
de recebimento de suas intimações e decisões na esfera Federal, o que evidentemente torna
completamente nula sua intimação por esta via, e até então foi sempre e invariavelmente
notificado pela via postal, fato este que torna referidas intimações manifestamente nulas,
ensejando, pois, a nulidade de todos os atos administrativos ocorridos”.
Ressaltou por fim, que “como a RFB enviou o Ofício de Cobrança e DARF via postal
A.R, também deveria ter feito o mesmo com a decisão da DRFJ-RJ, e não via caixa postal eletrônica
como fez com esse ato a RFB afirmou que seus comunicados e decisões são feitos via postal A.R.
para o contribuinte e não pelo DTE”.
Assim, pleiteou que seja reconhecida a tempestividade do recurso.
Pois bem.

A matéria em debate, diz respeito a tempestividade do recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência.
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, informe se a Contribuinte era optante pelo Domicílio
Tributário Eletrônico- DTE ao tempo da intimação do Acórdão n°. 12-98.820.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja a
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre o resultado
alcançado.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.869 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721411/2011-11
8
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Original